Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/6. BENÉFICO AO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou insuficiência de provas, uma vez que há dúvida acerca da dinâmica dos fatos e a existência de causa excludente de ilicitude, qual seja, legítima defesa. Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, pugnou pela revisão do quantum fixado, uma vez que não há nada fora da normalidade no que concerne ao número de crimes e, em que pese a alegada situação ter ocorrido no aniversário da suposta vítima, essa situação também não justifica um aumento significativo de 1/3 sobre a pena mínima. Requereu a reforma da sentença condenatória, a fim de que o réu fosse absolvido, por insuficiência de provas. Caso não seja esse o entendimento, pugnou pela adequação da dosimetria para que a pena definitiva seja fixada no mínimo legal.
4. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (ID 52133511). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53104655).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 541/2020 – 21a DP – ID 52133038 (Ocorrência Policial no 7.811/2020 – 21a DP – ID 52133040), pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito (IDs 52133042 e 52133044), pelas mídias acostadas aos autos e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos, demonstrando que o acusado, de forma livre e consciente, aborrecido com a forma que a vítima, G, saiu do carro e bateu com força a porta do seu veículo, foi ao seu encontro e estourou o balão que estava em suas mãos, em seguida, ao ser confrontado pela vítima sobre o motivo de tal comportamento, segurou pelos braços e lhe desferiu tapa no rosto. Na mesma ocasião, a vítima, L, tentou intervir e também foi agredida no rosto pelo acusado. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão das vítimas ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações, as quais, inclusive, foram corroboradas pelos laudos de exame de corpo de delito e pelo depoimento das testemunhas.
7. Ausente nos autos elementos mínimos a comprovar a alegação do acusado que agiu amparado pelo instituto do legítima defesa, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Embora o acusado, em seu interrogatório, tenha negado os fatos a si atribuídos, descreveu o momento em que teria ocorrido a lesão em seu pescoço: “foi o momento que pego a cabeça dela e jogo ela assim e ela meteu a unha em meu pescoço, que também tem no laudo, e rasgou a minha camisa” (a partir dos 31 segundos da gravação do interrogatório de ID 52133283 - Pág. 1), relato do qual se extrai que o acusado foi quem iniciou a agressão, o que descaracteriza o instituto da legítima defesa.
8. No que concerne a dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o quantum de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).
9. No caso em exame, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, com fundamentação idônea e concreta, fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal por incidir duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. No que concerne a fração utilizada para exasperação da pena-base, mantém-se a pena no patamar fixado na sentença, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da Defesa e a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, o que se mostra, no caso, mais benéfica ao acusado.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.